Tribunal: STF
Processo: Rcl 45588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 14ª região, nos autos do Processo nº 0000172-13.2018.5.14.0416, que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada com a Companhia de Eletricidade do Acre S/A - Eletroacre, condenando a prestadora e a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e aos RE 958.252 e ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. A parte reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.
    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Ministro Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    5.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7.  Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8.  No caso em apreço, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Verifica-se que a decisão proferida em recurso ordinário, em 29.03.2019, reconheceu ser ilícita a terceirização havida naqueles autos, pois os serviços desenvolvidos pelo recorrente se inseriam na atividade-fim da tomadora Companhia de Eletricidade do Acre. Confira-se: 
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ELETROACRE. ELETROTÉCNICO. ISONOMIA SALARIAL. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. A prova dos autos demonstra que houve prestação de serviços de atividade inerente à atividade-fim da tomadora, destacando-se que há na sua estrutura o cargo de Eletrotécnico. Não há falar em inobservância à ADPF 324 e ao RE 958252 (repercussão geral) do STF, uma vez que os julgados não tratam da questão da terceirização em entes públicos, os quais devem observar a regra do concurso público (art. 37, II, CF/88). Assim, com fulcro na OJ n. 383 da SDI-1 do TST, a terceirização operada enquadra-se como ilícita, devendo ser conferido tratamento isonômico ao trabalhador com relação às mesmas vantagens percebidas pelos trabalhadores da empresa tomadora de serviços.” 
    9.  Interposto recurso de revista, este teve seu seguimento negado. Interposto Agravo de Instrumento no recurso de revista (AIRR), o TRT manteve, em juízo de retratação, a decisão agravada, pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida, constituindo esta a decisão reclamada. Portanto, foi mantida, ao final, a conclusão da decisão em recurso ordinário acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim. Os autos aguardam o julgamento do AIRR pelo Tribunal Superior do Trabalho. A sessão de julgamento estava prevista para 7 de abril do corrente ano, razão pela qual este Relator aguardava sua conclusão. No entanto, o feito foi retirado de pauta, sem data para novo julgamento.
    10. Dessa forma, a decisão reclamada, aparentemente, ofende a conclusão do STF, ao apreciar a ADPF 324 e o RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. 
    11. Ademais, parece prosperar o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    12. Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem. 
    13. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (Autos nº 0000172- 13.2018.5.14.0416). 
    14.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator